Tribunal: TJSP
Processo: 2127802-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença para funcionamento dos exercícios de 2011 a 2015 - Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de créditos recebíveis das operadoras de cartão de crédito, sob o fundamento de que a medida seria ineficaz - Ausência de previsão legal que impeça a diligência requerida - Possibilidade de bloqueio dos valores recebíveis junto as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença para funcionamento dos exercícios de 2011 a 2015 - Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de créditos recebíveis das operadoras de cartão de crédito, sob o fundamento de que a medida seria ineficaz - Ausência de previsão legal que impeça a diligência requerida - Possibilidade de bloqueio dos valores recebíveis junto as operadoras de cartões de crédito - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127802-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS, é agravado DENISE HELENA BARBIERI ZAINUN - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127802-49.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37289
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127802-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
AGRAVADO: DENISE HELENA BARBIERI ZAINUN - ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de
licença para funcionamento dos exercícios de 2011 a 2015 -
Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de créditos
recebíveis das operadoras de cartão de crédito, sob o fundamento
de que a medida seria ineficaz - Ausência de previsão legal que
impeça a diligência requerida - Possibilidade de bloqueio dos
valores recebíveis junto as operadoras de cartões de crédito -
Decisão reformada - Agravo provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS em face de DENISE HELENA BARBIERI ZAINUN -
ME, objetivando a reforma da decisão de fls. 90, proferida pela MM. Juíza
Gabriela Müller Carioba Attanasio, que indeferiu o pedido de penhora
referente à eventuais direitos creditórios da executada junto às empresas
administradoras de cartões de crédito, por entender que tal medida seria
ineficaz, onerando demasiadamente a serventia.
Pugna a Municipalidade pelo prosseguimento da
medida, tendo em vista o esgotamento dos meios de busca de bens, e
que é possível a penhora sobre recebíveis oriundos de cartões de crédito
da pessoa física.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contraminuta.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127802-49.2020.8.26.0000
3
VOTO
O recurso merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada indeferiu pedido de
penhora de recebíveis de cartão de crédito sob o fundamento de que a
medida seria ineficaz, tendo em vista que as buscas por bens da
executada por meio do Bacenjud, Renajud, Oficial de Justiça e Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens restaram frustradas.
No entanto, a despeito do entendimento do Juízo a
quo, não se pode presumir a inexistência de recebíveis de cartão de
crédito penhoráveis, impedindo que o credor esgote os meios possíveis de
buscar o seu direito.
Em que pese caber à parte diligenciar para fins de
localização de bens em nome do executado, no caso sub judice, fica
configurada a possibilidade de auxílio do Poder Judiciário com o intuito de
obter maior celeridade e efetividade da execução, o que se coaduna
com o art. 6o do CPC que dispõe que: “Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva”.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta 15a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Município de Espírito Santo do Pinhal - Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127802-49.2020.8.26.0000
4
penhora on-line, ante a ausência de bens penhoráveis
da parte executada - Primeira tentativa infrutífera data
de junho de 2015 (fls. 21) - Novo requerimento
formulado pela exequente em outubro de 2018 -
Possibilidade de reiteração - Inexistência de previsão
legal que impeça a diligência - Após a alteração do
inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no
CPC/1973, pela Lei no 11.382/06, não há mais
necessidade de exaurimento de todos os meios de
busca de outros bens penhoráveis para que seja
deferido o bloqueio de ativos financeiros - Preceitos
legais mantidos pelos artigos 835, inciso I, e 854 do
CPC/2015 - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público - Decisão afastada - Recurso provido”.
(AI 2050038-21.2019.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice,
v.u., 15a Câmara de Direito Público, j. em 11/04/2019).
“EXECUÇÃO FISCAL - Município de Espírito Santo do
Pinhal - Decisão agravada que suspendeu o processo
com base no art. 921, III, do CPC, em razão da
ausência de bens penhoráveis - Inadmissibilidade -
Hipótese em que, além de existência de penhora
incidente sobre o bem gerador do crédito tributário, o
indeferimento de novo pedido de penhora on line, se o
caso, carece de amparo legal - Determinação do
prosseguimento do feito - Agravo provido”.
(AI 2064490-36.2019.8.26.0000; Rel. Des. Erbetta Filho,
v.u., 15a Câmara de Direito Público, j. em 03/04/2019).
Assim, não obstante as diversas tentativas de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127802-49.2020.8.26.0000
5
de bens, cujos resultados foram negativos, deve ser deferido o
requerimento da Municipalidade, eis que, além de existir base legal,
demonstra interesse da exequente na busca do seu direito.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)